Tribunal: TJBA
Processo: 0000672-05.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000672-05.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, NIVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO.
MUNICÍPIO DE RIO PRETO.
LEI MUNICIPAL Nº 620/2008. TEMPO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.156 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000672-05.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante JESSICA OLIVEIRA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recuros e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.